Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-62.2022.8.11.0111
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000642-62.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 103.744.519-82 (RECORRIDO), ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - CPF: 003.898.221-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.
PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DE FORMA COERCITIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de

lucrar
).

Danos

materiais
,
na

modali
dade
de
perda

emergente
,
comprovados

por

meio
de
documento
(
comprovante
de
pagamento

d
e
fatura

indevida
)
enseja
a
devida

restituição
.

2. A
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
de
pagamento

indevido

motivado

por

meios

coercitivos
(
ameaças
de

suspensão
do
fornecimento
de
água
),
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
.

3.O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve

ser

fixado

tomando

por
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
espe
cialmente
as
condições

financeiras
da
parte

reclamante
e o valor que
lhe

foi

indisponibilizado
(R$ 57,47),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 3.000,00 é
proporcional
e
justa
,
devendo

ser

mantida
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

process
uais
e
honorários

advocatícios
pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000642-62.2022.8.11.0111

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ÁGUAS DE MATUPÁ LTDA

Recorrido
:
ANA PAULA DOS SANTOS DA
SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de
AGUAS
DE MATUPA LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

decorrente
da
cobrança
de
fatura

em

duplicidade
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 57
,47
, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

recl
amada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não
é
devido
o
dano
material e moral à
parte

reclamante
; e b) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
afastar as

indenizações

fixadas
,
ou minorar
valor do dano moral.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

o
bjetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
da
s
faturas

emitidas
pela
parte

reclamada

em

duplicidade
, no valor deR$ 57,47.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório
, nota-se que
o

dano
material
se encontra

d
emonstrado

através do comprovante de pagamento e código de barras da fatura

emitida

e
rroneamente
pela parte
recorrente
(ID 202964888/PJe2),
fazendo
a parte
reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano
moral.

Indisponibilidade

financeira
.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
po
dendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

re
lacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
per
sonalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

d
ano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
mo
ral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
im
possível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso

concreto
,
a

indisponibilidade
de
recursos

financeiros

sofrida
pela
parte

reclamante
,
decorrente
de
pagamento

indev
ido

motivado

por

meios

coercitivos
pela
parte

reclamada
(
ameaças
de
suspensão
do
fornecimento
de
água
),
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
.

A
propósito
,
este
é o
entendi
mento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.
PAGAMENTO INDEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO C
ONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 5.
A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
de
pagamento

indevido
,
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
. (...) 6. O quantum
in
denizatório
do
dano
moral
deve

ser

fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
.
Tendo

como
base a
capaci
dade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
indisponibilizado
(R$19.409,26),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$10.000,00 é
proporcional
e
justa
e
deve

ser

mantida
. (...) 8.
Recurso

conhecido
e
nã
o

provido
. (...)(N.U 1000038-46.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)

(...) 3. A
falha

na

prestação
de
serviço
que causa
indisponibilidade
de
recurs
os

financeiros
,
decorrente
do
desconto

indevido

em

salário
/
benefício

caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
atinge

verba

alimentar
, da
qual
a
parte

depende
para
sua

subsistência
.
A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor de R$ 385
,00
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
J
ulgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

De forma mais específica, encontra-se o seguinte julgado:

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DO VALOR DA FATURA À MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
COBRANÇA INDEVIDA REITERADA COM AMEÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de realização de perícia técnica rejeitada, pois tal prova técnica - e deveria - ter sido elaborada pela própria concessionária do serviço público. Rejeitada, também, a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.
Mesmo que não tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de água, a cobrança indevida reiterada com a ameaça de suspensão do serviço, caracteriza o dano moral.
Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra razoável para o caso em referência. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida

(N.U 30040-57.2015.8.11.0001, 300405720158110001/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2016,

publicado
no DJE 07/10/2016).

Destaca
-se
ainda
que,
embora
o valor
pago

indevidamente

não

seja

quantia

considerável
,
deve

ser

observada
a
condição

econômica
da
parte

reclamante
, que se
trata
de
pessoa
"do lar"
. D
estarte
, é de se
consi
derar
que
o

montante

cobrado

indevidamente
pela
recorrente

poderia

até

mesmo

atingir

verba

alimentar
, da
qual
a
parte

depende
para
sua

subsistência
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagó
gico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
d
o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capa
cidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
a
capacidade

econôm
ica
da
vítima
e o valor que
lhe
fora
indisponibilizado
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 3.000,00) é
proporcional
e
deve

ser

mantido
,
pois

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Disp
ositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R
$
8
00,00
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024